Tribunal: TJBA
Processo: 8031546-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031546-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAILTON ELEUTERIO EVANGELISTA PADUA e outros

Advogado(s):
SARA EVANGELISTA PINHEIRO

IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Barreiras

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de JAILTON ELEUTERIO EVANGELISTA PADUA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. Alega a defesa ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e que o paciente possui predicados para responder ao processo em liberdade, pugnando pela expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão central consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos. O paciente foi preso em flagrante transportando aproximadamente 28,15 quilos de cocaína acondicionados em compartimento oculto no painel multimídia de veículo, evidenciando tráfico interestadual com elevado grau de reprovação da conduta.

4.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade significativa de entorpecente apreendido e pela forma de acondicionamento que evidencia o intento de comercialização em caráter interestadual, representa sério risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.

5.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal também fundamenta a prisão preventiva, considerando a fragilidade dos dados fornecidos para localização do autuado e sua inexistente vinculação com o distrito da culpa, o que poderia prejudicar a citação e o regular andamento da persecução penal.

6.

Eventuais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente a incerteza quanto a endereço fixo que garanta a citação, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pelo transporte de grande quantidade de entorpecente em compartimento oculto de veículo, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A ausência de endereço fixo e a inexistente vinculação do acusado com o distrito da culpa justificam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a efetividade da citação e o regular andamento da persecução penal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; Código de Processo Penal, art. 312.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 206.246/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC n. 304.900/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8031546-48.2025.8.05.0000
,
do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA,

sendo Impetrante a Bela.
SARA EVANGELISTA PINHEIRO
,
e, Paciente,
JAILTON ELEUTERIO EVANGELISTA PADUA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.